Tribunal: TCU
Processo: 003.730/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de execução provisória de despesas de capital relativas a projetos em andamento, inclusive quando executados no âmbito de entes subnacionais com recursos transferidos da União, independentemente da tipologia orçamentária da ação (atividade, projeto ou operação especial).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, acerca de dúvida na interpretação do disposto no inciso IX do art. 70 da Lei no 15.080, de 30/12/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 - LDO 2025, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente consulta, vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. indeferir o ingresso da Advocacia-Geral da União nos autos como terceiro interessado, haja vista que esta Corte não admite, em regra, seu ingresso em processo de consulta, à qual o TCU responde em caráter normativo, constituindo a manifestação do Tribunal prejulgamento de tese, mas não do fato ou caso concreto, não havendo, portanto, possibilidade de o requerente demonstrar razão legítima para intervir no processo; 9.3. responder à consulente, nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, que é correto afirmar que, nos dispositivos constantes das Leis de Diretrizes Orçamentárias anualmente aprovadas, a exemplo do inciso IX do art. 70 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, é autorizada a execução de projetos em andamento, inclusive projetos, obras ou empreendimentos realizados no âmbito de entes subnacionais, cuja continuidade dependa de transferência de recursos da União, independentemente da classificação de tipologia da ação orçamentária (atividade, projeto ou operação especial), desde que reste comprovado que a despesa de capital está vinculada a um empreendimento em execução cuja paralisação possa causar prejuízo ou aumento de custos para a administração pública, além de ser necessário que a execução observe o limite de um doze avos do valor previsto para cada órgão no correspondente Projeto de Lei Orçamentária, multiplicado pelo número de meses transcorridos até a publicação da respectiva Lei Orçamentária, e que os pagamentos respeitem prioritariamente a ordem dos empenhos; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.